Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RECONHECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE RETIFICADORA ANTERIOR À INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA DADA PELO CONTRIBUINTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. As informações inseridas de forma equivocada pelo contribuinte na guia de recolhimento do tributo, que derem causa à inscrição do débito em dívida ativa, atraem a sua responsabilidade pelos honorários de sucumbência, em razão do Princípio da causalidade.
2. O entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 143) pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que, quando o contribuinte protocola retificadora, a tempo de evitar a execução fiscal não pode ser penalizado com o pagamento de honorários pela demora da Administração em analisar o seu pedido. Todavia, no presente caso, o contribuinte apresentou o documento retificador fora do tempo para evitar a execução fiscal, recaindo sobre ele a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, com base no princípio da causalidade.
3. O valor da causa é de R$ 4.463.324,66 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e três mil trezentos e vinte quatro reais e sessenta e seis centavos), portanto, não é ínfimo ou irrisório, não podendo ser fixados por equidade (art. 85, §8o do CPC), motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do § 3o, III, c/c §4o, III do art. 85 do CPC, à luz do que restou decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.076. Desse modo, por se tratar de ação que tem valor entre 2.000 e 20.000 salários-mínimos, os honorários podem ser fixados entre 5% e 8% sobre o valor atualizado da causa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios em 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor da causa, já considerando os honorários recursais (art. 85, §11 do CPC).